Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 3.1 À míngua de comprovação do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunção da prática de ilícito, ao arrepio do vetor axiológico da presunção de inocência.
4. A demonstração de possível irregularidade no encerramento das atividades desempenhadas pela devedora, sem apontar concreta e efetivamente para a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade com o propósito deliberado de lesar o credor, nos termos da legislação de regência, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
5. A revelia não importa, automaticamente, em procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de lastro probatório capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.